Tribunal: TJBA
Processo: 8037774-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037774-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO ROCHA FILHO

Advogado(s)
:
ALINE SOARES MACHADO, VIVIAN PEREIRA MACIEL

AGRAVADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO "EXTRA PETITA". INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a habilitação de crédito trabalhista no valor integral pleiteado, reconhecendo a natureza indenizatória salarial das multas de 40% do FGTS e das previstas nos arts. 467 e 477 da CLT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício denominado "extra petita" no acórdão que, para decidir sobre a habilitação integral do crédito, analisou a natureza jurídica das multas trabalhistas supostamente sem que tal questão tivesse sido suscitada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O agravante efetivamente impugnou a decisão que determinou a habilitação parcial do crédito com exclusão dos valores correspondentes às multas trabalhistas, pleiteando expressamente a inclusão do valor integral de R$ 34.414,67 no quadro geral de credores da recuperanda.

5.

Para decidir se o crédito deveria ser habilitado no valor integral pleiteado, era imprescindível analisar a natureza jurídica das multas trabalhistas questionadas, a fim de verificar se estavam ou não sujeitas aos efeitos da recuperação judicial.

6.

O princípio da congruência não impede que o julgador, para decidir adequadamente a questão posta, analise os fundamentos jurídicos pertinentes à pretensão deduzida, ainda que não expressamente invocados pela parte, conforme a máxima "iura novit curia".

7.

O acórdão embargado não decidiu "extra petita", mas aplicou corretamente o direito aplicável à espécie, decidindo dentro dos limites do pedido formulado pelo agravante.

8.

A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 492, 1.022; CLT, arts. 467, 477; Lei 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19/03/2025;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8037774-73.2024.8.05.0000
, em que figura como embargante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como embargado
PEDRO ROCHA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04